Tribunal: STF
Processo: ARE 1554658
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por R.D.D. e A.R.D.S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TEM JUSTAMENTE A FINALIDADE PROTETIVA PELO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM RAZÃO DA NATUREZA DA PRESENTE DEMANDA (MEDIDA PROTETIVA). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”



    (Agravo de Instrumento n° 0006063-83.2024.8.16.0000, Relator: Desembargador Ruy Muggiati, j. 26 de junho de 2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, ‘a’, e XXXV, e 134, caput e § 2º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que sua verificação demandaria a prévia análise de normas infraconstitucionais. Destacou, ainda, a incidência da Súmula nº 282 do STF, bem como a inadequação da aplicação do Tema 847 da repercussão geral ao caso em exame.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão recorrida que tratou da inépcia do recurso, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada e a debater fundamentos diversos do adotado pela decisão recorrida. Ressalte-se que a única matéria enfrentada foi a aplicação da Súmula nº 282 do STF, permanecendo silente quanto à ofensa meramente reflexa à Constituição e à inaplicabilidade do Tema 847 da repercussão geral ao caso concreto.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente